Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ES
TADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006007-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES - CPF: 041.139.061-90 (PACIENTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 50, § 1o, DA LEI N. 11.343/06 –
INEXISTÊNCIA –
LAUDO
PERICIAL JUNTAD
O
NA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decretação da prisão preventiva quando a materialidade delitiva restar cabalmente demonstrada,
ainda mais quando há nos autos outros elementos de provas idôneos a corroborar a existência do ent
orpecente aprendido
, como sói ser na espécie.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto
ele
apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
João Marlon Gimenez Barbosa
, em favor de
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste-MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
9
de
març
o
de 202
1
,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.

1002396-04.2021.8.11.0037
.

Sustenta, o impetrante
,
que o auto de prisão em flagrante não conta com o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, requisito
esse
que seria imprescindível à aferição da materialidade do crime e, por consequência, ao decreto da prisão cautelar.

Assevera,
ademais
,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva d
o
paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, especialmente o
periculum
libertatis
.

Alega,
outrossim
,
que o
paciente é primário,
tem
endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis
;

motivo pelo qual
, na
hipótese
, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos invasivas
, com a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
83054960
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
83576477
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em
comento,
bem como encaminhou documentos
que se encontram
n
os
IDs
83576479/
83576482.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
83842
968
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se infere do relatório,

o impetrante alega
, primeiramente,
que a prisão
cautelar do paciente é nula
, pois o laudo de constatação preliminar não
foi
juntado no auto de prisão em flagrante
, requisito que
entende ser
imprescindível à aferição da materialidade do crime, circunstância que
sustenta
viola
r
o disposto no art. 50, § 1o, da Lei n. 11.343/06
.

O

dispositivo legal

acima
citado

exige a realização de exame pericial para comprova
ção d
a materialidade do crime de tráfico de drogas,
in
verbis
:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1o Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

No entanto
, n
o que diz respeito à
propalada
nulidade do decreto de prisão preventiva por violação ao art. 50, §
1o, da
Lei das Drogas da análise destes autos
, é imperioso reconhecer que a assertiva não merece guarida,
pois
consta no ID 83576482 (p
p
. 3
/
6)
o
laudo de constatação,
lavrado e
subscrito por perito oficial
n
o dia 10 de março do ano em curso, ou seja, um dia após a prisão em flagrante do paciente
, restando configurada, portanto,
a materialidade delitiva
.

Além disso, impõe-se registrar
que
,
ainda que por algum
equívoco
a referida peça
pericial
tenha sido juntada na ação penal originária
após a
realização da
audiência de custódia
, oportunidade em que
a prisão em flagrante do paciente
foi convertida
em preventiva,
infere-se da documentação
encontradiça
neste
writ
que
a autoridade policial
juntou

ao
inquérito policial o Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.30393 (p. 148 – ID 82925497) dando conta da apreensão de 16 (dezesseis
)
unidades de pasta
-
base de cocaína
em pedras pequenas,
bem como de fotografia do referido material
entorpecente
(p. 113 – ID 82925497).

A propósito
do tema
,
não se pode olvidar que
este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada
por meio
de documentos complementares ao laudo de constatação, consoante se infere do
julgado

assim
ementado
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 71,900 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA – QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DE DROGA – SUSCITADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSENTE RELATO DE VIOLÊNCIA – ALEGADA IMPERFEIÇÃO NO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MERAS IRREGULARIDADES – MATERIALIDADE DO DELITO VERIFICADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – TRATAMENTO QUE PODE SER REALIZADO NO SISTEMA PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito, especialmente por não haver nenhuma menção, seja pela defesa técnica, seja pelo paciente, a qualquer tipo de violência sofrida.

Supostas irregularidades no laudo preliminar de constatação da natureza da droga não tem o condão de macular a legalidade da prisão decretada, máxime quando a materialidade do delito é verificada por meio de outros documentos probatórios constantes nos autos.

Não há ilegalidade na prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública quando assentada na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, que se mostram motivos a justificar a segregação cautelar.

É inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando inexiste prova da incapacidade de o sistema prisional possibilitar o tratamento médico necessário ao paciente portador de diabetes.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

(N.U 1000335-87.2021.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 31/03/2021)

Destacamos

Logo
, havendo a juntada do laudo de constatação da droga no bojo do
processo
originário
dando conta que a
substância
entorpecente apreendida se trata de pasta
-
base de
cocaín
a,
bem como outros documentos complementares no mesmo sentido
,
não
s
e
pode
falar em nulidade da prisão preventiva
do paciente
por inexistência de materialidade
delitiva.

Por outro vértice, n
o que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem
assim
à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses
também
são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o paciente é criminoso contumaz,
posto que responde a outra ação penal pela suposta prática do comércio malsão
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002396-04.2021.8.11.0037
para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva
:

[...]
Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão em que foram apreendidas 16 unidades de
substância
análoga a pasta de cocaína e uma quantia de R$ 200,00(duzentos reais). Além disso, os policiais militares responsáveis pela prisão m flagrante informam ter recebido denúncias anônimas que nas imediações da rua cajueiro com a laranjeiras havia uma pessoa usando moletom de cor preta bermuda vermelha efetuando o comercio ilícito de entorpecentes, e que no momento em que a guarnição chegou ao local repassado através da denúncia, visualizou que o autuado estava usando as mesmas vestes fazendo entrega de alucinógenos para a pessoa de Ariovaldo, e inclusive, um rapaz de nome José disse estar ali em buscar de drogas, tendo em vista ser usuário. Ademais, verifica-se por meio de um vídeo juntado aos autos o momento em que Thiago guarda um involucro de cor branca entre um toldo de uma residência.

De outra banda, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do autuado, que responde a uma ação penal pelo cometimento do crime de tráfico sob no 1005057-87.2020.8.11.0037
.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, cujas medidas alternativas não seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal.

Serve a presente de mandado de prisão
.
[pp. 4/5 – ID
83576481]
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente
tem
um histórico de recidiva na prática de infrações penais
, uma vez que responde a ação penal anterior também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
liás, a
cerca da
manutenção da segregação provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí porque, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Dessarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
tem
histórico de reiteração delitiva
,
circunstância

que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021